Tribunal: TJSP
Processo: 2267629-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação civil pública – Improbidade administrativa – Insurgência do autor contra a parte da R. Decisão de recebimento da inicial que excluiu do polo passivo dois dos corréus – Suposta prescrição – Recurso contra esta r. Decisão – Provimento de rigor.
Tese dominante no C. Supremo Tribunal Federal pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário por atos de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação civil pública – Improbidade administrativa – Insurgência do autor contra a parte da R. Decisão de recebimento da inicial que excluiu do polo passivo dois dos corréus – Suposta prescrição – Recurso contra esta r. Decisão – Provimento de rigor.
Tese dominante no C. Supremo Tribunal Federal pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário por atos de improbidade administrativa praticados com dolo (RE 852475/SP).
Narrativa fática com dados que sugeriram a conduta dolosa dos corréus excluídos. No mais, a certeza pela eventual caracterização de ato culposo, doloso, etc., mereciam melhor depuração na instrução processual da ação de improbidade, mediante amplo contraditório e dilação probatória.
Considera-se, ainda, o entendimento assente doutrinário-jurisprudencial de prevalência, no juízo preliminar, do princípio do in dubio pro societate.
R. Decisão reformada. Recurso provido.